Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726525-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNILDES RIBEIRO QUINTAN, MARIA THEREZA MENEZES QUINTAN AGRAVADO: DEBORAH SOUZA VASCONCELOS, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA CAMPELO, THYAGO VASCONCELOS ALMEIDA DESPACHO Retifique-se o polo passivo do agravo, para constar o espólio da ré DEBORAH SOUZA VASCONCELOS, representado pela inventariante (inventário Pje 0708087-69.2021.8.07.0007), Maria Clara Fonseca Severino Vasconcelos, e intime-se na Rua Realino Afonso Borges, Qd. 1a, Lt. 40, Setor Santa Rita, Goiânia (GO), CEP 74.370-572, por AR. Intime-se Terezinha de Jesus de Almeida Campelo, na Av. dos Tupiniquins 36, Macapá (AP) CEP 68902-120, por AR. Em relação a Thyago Vasconcelos Almeida, renove-se intimação no endereço, por mandado. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora